Tribunal: TJMT
Processo: 1019196-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019196-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), DAYANA FERREIRA QUARESMA - CPF: 006.248.152-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PEDIDO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL NÃO APRECIADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA – INOCORRÊNCIA – VIABILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS DURANTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 716 DO STF – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADCS N. 43,44 E 45 – ORDEM CONCEDIDA

– LIMINAR RATIFICADA – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DECISÃO SUPERVENIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO –

WRIT
PREJUDICADO.

O período de custódia cautelar deve ser considerado para fins de execução penal, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 716), não se mostrando incompatível com a
decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54.

Concedida a progressão de regime pelo juízo de origem, imperativo o reconhecimento da falta de interesse processual, pela perda superveniente do objeto da ação constitucional (CPP, art. 659).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dayana Ferreira Quaresma
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme relatado à p. 138 (Id. 28765073):

“
(... )A impetrante relata que a paciente cumpre provisoriamente a pena privativa de liberdade de 8 anos e 1 mês de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, Lei n. 10.826/03), em regime fechado, desde o dia 6.10.2018 (processo executivo de pena n.

2000960-46.2019.811.0042), cujo recurso de apelação aguarda julgamento perante esta Corte de Justiça.

Alega que a Defensoria Pública estadual requereu ao Juízo das Execuções Penais a progressão especial de regime em favor da paciente, demonstrando o preenchimento dos requisitos, porém, a autoridade apontada como coatora não analisou o pleito e determinou a devolução da guia de execução provisória ao juízo de origem, por entender que a hipótese se amolda à decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54.

No entanto, sustenta que o caso da reeducanda não está enquadrado no precedente paradigma, posto que se trata de execução provisória da pena em decorrência de prisão cautelar decretada no curso do processo e mantida na sentença condenatória.

Ressalta que a Lei das Execuções Penais permite que o reeducando seja agraciado com benefícios penais mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que haja violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a execução provisória é benéfica ao réu.

Ademais, destaca que tal entendimento encontra-se pacificado pelas Cortes Superiores e inclusive deu origem à edição da Súmula n. 716 pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, assevera que se mostra evidente o constrangimento ilegal suportado pela paciente que, apesar de preencher os requisitos necessários à progressão de regime, não teve o seu pedido apreciado pelo juízo das execuções penais por ser equivocadamente equiparada à situação processual analisada nas mencionadas Ações Diretas de Constitucionalidade.

Com essas considerações, postula a suspensão liminar da decisão impugnada, para determinar à autoridade apontada como coatora que não promova a devolução da guia de execução provisória até o julgamento do mérito do presente writ, determinando que o pedido de progressão de regime seja analisado no prazo de 48 horas.

No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a liminar deferida e declarar a nulidade da decisão impugnada, ordenando à autoridade apontada como coatora que emita pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime no prazo de 48 horas (pp. 3-8 – Id. 28563458).

Acostou os documentos de pp. 9-132 (Id. 28563459 e Id. 28563460)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
às pp. 138-139 (Id. 28765073).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 148-150 (Id.

36633953), consignando que “
a paciente foi inserida no cumprimento do regime semiaberto no dia 19.12.2019
”.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
da ordem (pp. 156-158 – Id. 39632957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020